Tribunal: TJBA
Processo: 8029597-86.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8029597-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO.
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. CONVÊNIO PARA REFORMA DE COZINHA COMUNITÁRIA. AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXCEÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL CONFIGURADA. EVENTO CULTURAL “SÃO JOÃO DA BAHIA”.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIMINAR INDEFERIDA NESTE PARTICULAR
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo Município de Mutuípe, determinando a abstenção da exigência de certidões negativas federais e trabalhistas como condição para celebração do Convênio CAR/PROMER nº 020/2025, cujo objeto é a reforma da Cozinha Comunitária da localidade rural de Duas Barras do Fojo. O pedido liminar foi indeferido, contudo, no tocante à participação no edital “São João da Bahia e Demais Festas Juninas 2025”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de certidões negativas pode ser afastada para fins de celebração de convênio com objetivo de reforma de cozinha comunitária em comunidade rural; e (ii) estabelecer se a mesma flexibilização normativa pode ser aplicada à participação em evento cultural de natureza festiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reforma da Cozinha Comunitária de Duas Barras do Fojo caracteriza ação de assistência social, por atender comunidade vulnerável, promover segurança alimentar, fomentar economia solidária e fortalecer a inclusão produtiva de mulheres rurais, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF e no art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

4. Documentos dos autos indicam que a inadimplência do Município decorre de gestões anteriores, não havendo concorrência da atual administração, o que reforça a razoabilidade da concessão da tutela para viabilizar a execução de política pública de caráter essencial.

5. O perigo de dano está configurado pela ameaça de descontinuidade das atividades comunitárias e produtivas, com impacto direto na subsistência de famílias locais e no agravamento das desigualdades sociais.

6. Não há interesse recursal quanto à negativa de liminar para participação no edital "São João da Bahia", uma vez que a decisão monocrática já indeferiu tal pedido.

7. A promoção de festejos juninos, embora culturalmente relevante, não se enquadra nas exceções legais da LRF e da Lei nº 10.522/2002, por não configurar ação essencial ou obrigatória de assistência social, conforme interpretação restritiva firmada pela jurisprudência do STJ e do próprio TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A exigência de certidões negativas para celebração de convênio deve ser afastada quando comprovado que o objeto da avença possui natureza de assistência social, nos termos do art. 25, § 3º, da LRF.”

“
A inadimplência originada em gestões anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de celebração de convênios destinados à execução de políticas públicas essenciais.”

“
Festejos culturais, como o "São João da Bahia", não se enquadram nas exceções legais que dispensam a exigência de regularidade fiscal para repasse de recursos públicos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3º, III; 203; LC nº 101/2000 (LRF), art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; Lei nº 13.019/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8008684-88.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Tribunal Pleno, j. 08.08.2022.
TJBA, Petição Cível nº 8032941-17.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Tribunal Pleno, j. 25.08.2022.
TJBA, Agravo Interno Cível nº 8040433-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Tribunal Pleno, j. 29.07.2022.
STJ, AREsp nº 2763404, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10.12.2024.
TJBA, Processo nº 8020000-98.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, Órgão Especial, j. 18.12.2024.
TJBA, Processo nº 8026911-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Órgão Especial, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO ORDINÁRIA
n. 8029597-86.2025.8.05.0000, sendo parte
agravante o ESTADO DA BAHIA e como parte agravada o

MUNICÍPIO DE
MUTUÍPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

RELATOR SUBSTITUTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

104